Tribunal: TJDFT
Processo: 0721676-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721676-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALCIONE SANTIAGO DA SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, THALYTA DAMASCENO MACHADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0737901-88.2020.8.07.0001, determinou a penhora de 30% da remuneração bruta mensal do Executado, ora Agravante, deduzidos os descontos compulsórios referentes ao imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito. A r. decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (Id. 127330271): “Diante da juntada dos documentos, analiso o pedido de penhora salarial. No tocante ao pedido de penhora do salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019) No caso dos autos, o valor da dívida é de R$ 48.939,48, conforme os últimos cálculos do credor (ID 122621726). A parte executada exerce a função de militar, na Marinha do Brasil, e percebe remuneração líquida em torno de R$ 8.500,00 (ID 125356947). Tomando-se o valor bruto da remuneração da parte executada, menos os descontos de compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, e aplicado o percentual de 30% sobre essa base de cálculo, verifica-se que a penhora atingirá a quantia aproximada de R$ 2.600,00. Esse valor se mostra razoável, pois, deduzindo do valor líquido da remuneração esse montante, ainda restará cerca de R$ 6.000,00 para a parte executada manter a sua subsistência e de sua família. Assim, defiro o pedido e determino a penhora de 30% sobre a remuneração bruta mensal do(a) executado(a) ALCIONE SANTIAGO DA SILVA, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito. Fica a parte executada intimada da penhora com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito no prazo de 5 dias e, após a sua apresentação, promova a Secretaria a expedição de ofício ao órgão pagador da parte executada para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo, e deposite os valores mensalmente em conta judicial vinculada a estes autos”. Em suas razões recursais, narra o Agravante que, conforme comprova a Portaria n. 193/Com7oBN, desde abril/2020, foi colocado na reserva não remunerada da Marinha, pois seu contrato era temporário e atingiu a idade limite de permanência. Afirma que está atualmente desempregado e não angaria qualquer renda, estando, inclusive, no cadastro único para receber benefícios assistenciais do Governo Federal. Aduz que a penhora determinada nos autos de origem viola a teoria do mínimo existencial. Alega que firmou com a Agravada contrato de risco de operação em mercado financeiro, que lhe garantia rentabilidade mensal fixa de 3% ao mês, acrescentando que “há diversos pontos a serem analisados no contrato objeto da execução, oportunidade em que não pode ser considerado como certo, líquido e exequível (...).” (sic) Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a decisão que determinou a penhora de parte da sua remuneração. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porque o Agravante também pleiteia a concessão de gratuidade de justiça. Decido. Alega o Agravante, em síntese, que, desde abril/2020, foi colocado na reserva não remunerada da Marinha e está, atualmente, desempregado, sem auferir qualquer renda. Aduz que a penhora determinada nos autos de origem viola a teoria do mínimo existencial e que a dívida em execução não é líquida, certa e exigível. Pede a reforma da r. decisão agravada, para que seja desconstituída a ordem de penhora de sua remuneração como militar da Marinha do Brasil. Constato, no entanto, que as questões suscitadas não foram objeto de análise na r. decisão agravada. Com efeito, embora regularmente intimado da ordem de penhora, o Agravante (Executado) não apresentou impugnação nos autos de origem e trouxe à instância revisora questões ainda não apreciadas pelo Juízo a quo. Assim, verifica-se que o ilustre Magistrado a quo ainda não analisou as matérias abordadas no presente recurso, razão pela qual não pode esta Corte apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE RISCO DE DESABAMENTO IMINENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO DE SOLUCIONAR IRREGULARIDADES. NÃO MACULAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. (...)”. (Acórdão 1312715, 07471749420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA ETAPA DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANDADO ENTREGUE AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA. INVALIDADE INEXISTENTE. I. Não pode ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do recurso, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de condomínio edilício com controle de acesso, a citação pelo correio pode ser realizada mediante a entrega do mandado a "funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência", a teor do que prescreve o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1294957, 07122141520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A inovação recursal afronta a sistemática processual vigente, porquanto compromete o devido processo legal, visto que as arguições não foram apreciadas nos autos de origem. Por tais razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora